Tribunal: TJES
Processo: 5014969-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014969-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANTONIO AGUIAR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A redistribuição do ônus da prova determinada tem por objeto a relação de consumo cabalmente demonstrada e que resta mesmo incontroversa, sendo justificada na manifesta hipossuficiência técnica, econômica e jurídica do Autor frente uma Instituição Financeira do porte do Banco BMG S/A.

II - Alegada a inexistência de relação contratual, natural e lógico que se exima o Autor de colacionar o contrato, impondo-se ao Requerido-Agravante o ônus de trazê-lo à colação, a teor da regra ordinária de distribuição do ônus da prova vertida no CPC, ou seja, ao Requerido impõe-se a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, regra materializada no inciso II, do art. 373, do Diploma Processual.

III - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014969-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: ANTÔNIO AGUIAR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

BANCO BMG S.A.

maneja agravo de instrumento uma vez irresignado com a decisão que em sede de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais,
proposta por
ANTÔNIO AGUIAR,

redistribuiu o ônus probante e lhe determinou a produção de prova, materializada na exibição de documento, qual seja, o “
contrato original pactuado em nome da requerente, bem como os demais documentos utilizados
.”

Em suas razões aduz, em síntese, o Agravante (i) a impossibilidade da inversão do ônus da prova e (ii) que o caráter idoso da parte recorrida não faz presunção de vulnerabilidade.

Contrarrazões em que reafirma o Agravado os termos da decisão recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

O recurso comporta cabimento, porquanto volta-se contra os termos da decisão recorrida que inverteu o ônus da prova, impondo, portanto, a redistribuição do ônus probante na forma do §1º, do art. 373, do CPC.

Contudo, a redistribuição determinada tem por objeto a relação de consumo cabalmente demonstrada e que resta mesmo incontroversa, ao menos nessa instância recursal.

A redistribuição do ônus probante fora devidamente justificada na decisão recorrida, revelando-se manifesta a hipossuficiência técnica, econômica e jurídica do Autor frente uma Instituição Financeira do porte do Banco BMG S/A.

Assim, a análise da redistribuição ônus probante à luz do CDC e a teor da realidade concreta impõe a manutenção da decisão recorrida, inexistindo, neste momento, razão fática ou jurídica que imponha entendimento diverso.

Ademais, perfeitamente razoável a imposição do ônus ao Agravante no que se refere à apresentação do contrato firmado e da documentação que lhe dá base, porquanto a alegação do Autor é, justamente, a
inexistência da avença entre as partes
.

Ora, alegada a inexistência de relação contratual, natural e lógico que se exima o Autor de colacionar o contrato, impondo-se ao Requerido-Agravante o ônus de trazê-lo à colação, a teor da regra ordinária de distribuição do ônus da prova vertida no CPC, ou seja, ao Requerido impõe-se a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, regra materializada no inciso II, do art. 373, do Diploma Processual.

Portanto ao Réu-Agravante impõe-se o ônus de prova a existência dessa relação contratual.

Tal perspectiva revela-me mesmo ser dispensável a inversão do ônus probante a impor ao Requerido a produção de tal prova.

O fato é que assim o fez o Juízo
a quo
, agindo à luz do CDC, o que não comporta nenhuma irregularidade processual passível de correção no presente recurso.

Por fim, vale consignar, que ao contrário do que restou arrazoado no recurso, a eventual natureza idosa da parte Autora não fora considerada pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida para efeito da distribuição do ônus da prova.

Nessa ótica, não vejo margem a impor dissenso para com os termos da decisão objurgada, razão pela qual conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.